Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014593-05.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão (Def. Público)
Paciente: Diego Passos Moreno
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Defensor Público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente Diego Passos Moreno, pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 10.8.2021, pela suposta prática dos delitos de receptação e atribuição de falsa identidade – artigos 180 e 307, ambos do Código Penal, e, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.
Segundo o impetrante, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, haja vista a inexistência de provas quanto à autoria do delito de receptação, que, por sua vez, é de reduzido potencial ofensivo, além do que, no caso em comento, inexistem as condições de admissibilidade da medida segregatória, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
Por outra vertente, aduz que não se fazem presentes os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco ficou demonstrada a periculosidade social do paciente.
Ademais, ressalta que, ante o princípio da homogeneidade, a prisão preventiva é incompatível com o resultado de eventual ação penal, pois, em caso de condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restabelecido o status libertatis do paciente, sem fiança, ou, se for o caso, estabelecidas outras medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Consoante o relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de Diego Passos Moreno, aos argumentos, em síntese, de que não existem indícios da autoria a ele atribuída, além do que a custódia cautelar não atende aos pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, bem como não subsistem concretamente os requisitos do artigo 312 do mesmo Codex, e a sua manutenção afronta o princípio da homogeneidade.
Contudo, não vejo plausibilidade alguma para a concessão liminar da ordem.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de receptação e por atribuir falsa identidade no momento da prisão.
Prefacialmente, quanto à assertiva de que inexistem provas quanto à autoria delitiva concernente ao delito de receptação, exaustivamente se sabe que a via eleita do habeas corpus não comporta ampla dilação probatória – ainda mais em se tratando de negativa de autoria, que, por sinal, encontra-se totalmente isolada nos autos, ao menos nesta fase investigatória.
Ressalto que, in casu, de acordo com o caderno investigativo, os indícios da autoria estão satisfatoriamente demonstrados, uma vez que de acordo com a narrativa dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ao avistarem o suspeito parado em frente a uma borracharia, cujas características eram compatíveis com o indivíduo responsável pela prática de roubos naquela cidade, procederam à abordagem, e constataram que ele estava na posse de uma motocicleta, produto de furto ocorrido na capital. Além disso, os policiais encontraram no local uma camiseta azul escura e uma bermuda jeans, que foram utilizadas pelo indivíduo que praticou outros roubos naquele município.
Diante da fundada suspeita, o paciente foi encaminhado para a autoridade policial, que lavrou o flagrante e, após a realização da audiência de custódia, o magistrado homologou a prisão, e a converteu em preventiva, tendo em vista a presença do fumus comissi delicti, e, sobretudo, porque o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais – consoante os termos da decisão anexa (Id. 97903987, pp. 11-16).
Observa-se que a autoridade judiciária delineou satisfatoriamente a presença do fumus comissi delicti, e, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendeu que o carcer ad cautelam seria imprescindível porquanto este não é um caso isolado na vida do paciente, pois ele possui considerável histórico criminal, o que implica dizer que a prisão preventiva seria o meio pelo qual o Estado dispõe para impedir que volte a delinquir.
Em verdade, não vejo qualquer desacerto na decretação da prisão preventiva do paciente, não sendo demasiado afirmar que sua colocação em liberdade, ao menos nesta fase processual poderá servir de estímulo à reiteração de práticas criminosas, e pode fomentar a crença na impunidade, pois o incentivaria a prosseguir na escalada criminosa.
Quanto ao invocado princípio da homogeneidade, sabe-se que, de fato, a prisão cautelar deve ser compatível com o resultado esperado da ação penal, haja vista que o legislador estabeleceu que a prisão preventiva somente será cabível em caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
No caso, realmente, os autos retratam a prática, em tese, de delito de receptação (art. 180, CP) ou seja, sem exacerbada gravidade, e, cuja pena máxima cominada ao tipo penal não ultrapassa quatro anos de reclusão.
Contudo, para não permitir que o critério quantitativo fosse o único determinante, previu-se também, no inciso II, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão cautelar se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, independentemente da quantidade de pena atribuída ao crime da nova incidência penal.
Dentro desse enfoque, como percebe-se da documentação encartada ao feito, bem como pelo conteúdo da decisão hostilizada, este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que possui condenações anteriores e conforme o magistrado afirmou em seu decisum, ele estava no gozo da liberdade há pouco tempo, pois havia sido agraciado com a progressão de regime – e ainda assim, em tese, voltou a delinquir.
Assim, é inquestionável que a prisão preventiva encontra-se revestida de legalidade, segundo disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
Ademais, não há nenhuma indicação nos autos de que o paciente possua ocupação lícita – ao contrário – ele mesmo declarou a autoridade policial que é “desocupado” (Id. 97903987, p. 35)
Ante tais circunstâncias, entendo que a necessidade do carcer ad cautelam ficou devidamente demonstrada, razão pela qual indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator